Tribunal: TJBA
Processo: 8033832-96.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8033832-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E EXEC. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DA COMARCADE ITABUNA Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CÍVEIS E COMERCIAIS E ACID. TRAB. DA COMARCA DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR MENOR REPRESENTADO POR SUA GENITORA CONTRA PLANO DE SAÚDE. QUESTÃO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Itabuna/BA, no âmbito de Ação de Obrigação de Fazer proposta por menor, representado por sua genitora, objetivando a reativação de plano de saúde supostamente cancelado indevidamente. O feito foi inicialmente distribuído à 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma comarca, que declinou da competência em favor da Vara da Infância e Juventude. Ambos os juízos rejeitaram a competência. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer relativa à reativação de plano de saúde de menor representado por sua genitora, quando não demonstrada situação de risco ou vulnerabilidade. III. Razões de decidir A competência da Vara da Infância e Juventude está prevista nos arts. 98 e 148, IV, do ECA, aplicando-se apenas quando comprovada situação de ameaça ou violação dos direitos da criança ou adolescente, o que não se verifica nos autos. A jurisprudência do STJ entende que ações que tratam exclusivamente de negativa de cobertura contratual por parte de plano de saúde configuram matéria obrigacional, sendo competência das varas cíveis ou consumeristas, mesmo quando o autor é menor. A criança está sob os cuidados da genitora, em ambiente familiar adequado, não havendo nos autos qualquer elemento que justifique a atuação da Justiça da Infância e Juventude. IV. Dispositivo Conflito julgado procedente. Competência firmada no Juízo da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna/BA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8033832-96.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ITABUNA/BA contra o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITABUNA/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA